Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUTORA DOMICILIADA NO PARK WAY. RÉ, EM SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (STRC). RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (STRC). ESTE, INTEGRANTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. NENHUMA DAS PARTES TEM VINCULAÇÂO COM O FORO LOCALIZADO NO GUARÁ. NOTA PROMISSÕRIA. MESMO LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência cível instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará (suscitante) e o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado), em execução de nota promissória ajuizada por empresa em face de consumidor.
2. O Juízo do Guará declinou da competência por ausência de vínculo com a circunscrição, considerando o domicílio da parte autora no Park Way, da parte ré no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC) e o local de pagamento do título em Brasília.
3. O Juízo suscitado entendeu haver relação de consumo e declinou da competência para o Guará, por considerar que o domicílio da executada estaria naquela região.
4. O Juízo suscitante reafirmou não haver relação de consumo e que o STRC pertence à Circunscrição de Brasília, reiterando a incompetência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, considerando a existência de relação de consumo e o domicílio da executada no STRC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a existência de relação de consumo, conforme narrativa da exequente, a qual descreve a nota promissória como garantia de pagamento por álbum de formatura adquirido pela executada.
7. A nota promissória, embora autônoma, não afasta a aplicação do CDC quando comprovada a relação de consumo, como no caso presente.
8. A tabela de circunscrições do TJDFT confirma ser o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC) integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, e não do Guará.
9. A distribuição do feito à Vara Cível do Guará, sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico, configura prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito conhecido. Declarada competente a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Teses de julgamento: "1. A relação de consumo reconhecida em execução de nota promissória atrai a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. 2. O STRC integra a circunscrição judiciária de Brasília, conforme tabela oficial do TJDFT. 3. A distribuição aleatória sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC."
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 46, 53, 63 § 5o, 64, 65, 781 do CPC; art. 1o e 6o, VIII do CDC. Jurisprudência relevante citada: IRDR 17 do TJDFT; Súmula 33 do STJ; TJDFT 0718536-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 29/07/2024; TJDFT 0749927-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 23/05/2025; TJDFT 0744035-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 15/01/2025; 0737123-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, publicado no DJe: 13/12/2024.